Tribunal: TJSP
Processo: 2011599-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RECURSO – Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de procedência da ação, pela r. sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.